Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003, fixada a reprimenda em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 14 (catorze) dias-multa, à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 3.1. A condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
4. A conduta típica prevista na norma penal (art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003) consiste em portar arma de fogo com numeração suprimida ou adulterada, de modo que a posterior regeneração da identificação do artefato não afasta a conduta criminosa, tampouco importa em sua desclassificação para tipo penal diverso.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.